Tribunal: STJ
Processo: 0020077-61.2003.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2066274 - SC(2022/0040155-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VALTONIRO DICKMANN
AGRAVANTE
: LEONARDO RAPHAEL ULLER BUGMANN
AGRAVANTE
: ZITA NEUZA ULLER
ADVOGADO
: ALEXANDRE BENEVENUTTI DOS SANTOS E OUTRO(S) -
SC021818
AGRAVADO
: PAULO CASTELAN MINATTO
ADVOGADO
: JOÃO GUILHERME CASTELAN POVOAS - SC030067
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL
ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DENUNCIAÇÃO DA
LIDE. INDEFERIMENTO. NULIDADES DO LEILÃO. DISCUSSÃO EM
AÇÃO
AUTÔNOMA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AÇÃO ANULATÓRIA
SÚMULA N. 7/STJ.
JULGADA IMPROCEDENTE COM TRÂNSITO EM JULGADO.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Revisar as conclusões do Tribunal de origem sobre o indeferimento
da denunciação da lide e a necessidade de discussão das nulidades
do leilão extrajudicial em ação autônoma demanda reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Ausente relação obrigacional entre o arrematante e os ocupantes
do imóvel que justifique a denunciação da lide prevista no
II,
art. 125,
do Código de Processo Civil, mostra-se correto o indeferimento do
pedido formulado pelos réus.
3. Eventuais nulidades do procedimento de leilão extrajudicial devem
ser objeto de ação própria, não sendo oponíveis ao terceiro
adquirente de boa-fé, contestando a ação de imissão de posse.
Documento eletrônico VDA55094641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 23ddbb6b-3887-49db-993e-34ecba7cd1b2

4. O trânsito em julgado da sentença que reconheceu a prescrição da
pretensão anulatória em ação própria ajuizada pelos recorrentes
confirma a correção do entendimento adotado pelo Tribunal estadual
e esvazia a alegação de prejuízo.
5. A incidência da
sobre a questão de fundo
Súmula n. 7/STJ
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial por ausência de
similitude fática entre os arestos confrontados.
6. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55094641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 23ddbb6b-3887-49db-993e-34ecba7cd1b2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2066274 - SC(2022/0040155-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VALTONIRO DICKMANN
AGRAVANTE
: LEONARDO RAPHAEL ULLER BUGMANN
AGRAVANTE
: ZITA NEUZA ULLER
ADVOGADO
: ALEXANDRE BENEVENUTTI DOS SANTOS E OUTRO(S) -
SC021818
AGRAVADO
: PAULO CASTELAN MINATTO
ADVOGADO
: JOÃO GUILHERME CASTELAN POVOAS - SC030067
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL
ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DENUNCIAÇÃO DA
LIDE. INDEFERIMENTO. NULIDADES DO LEILÃO. DISCUSSÃO EM
AÇÃO
AUTÔNOMA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AÇÃO ANULATÓRIA
SÚMULA N. 7/STJ.
JULGADA IMPROCEDENTE COM TRÂNSITO EM JULGADO.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Revisar as conclusões do Tribunal de origem sobre o indeferimento
da denunciação da lide e a necessidade de discussão das nulidades
do leilão extrajudicial em ação autônoma demanda reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Ausente relação obrigacional entre o arrematante e os ocupantes
do imóvel que justifique a denunciação da lide prevista no
II,
art. 125,
do Código de Processo Civil, mostra-se correto o indeferimento do
pedido formulado pelos réus.
3. Eventuais nulidades do procedimento de leilão extrajudicial devem
ser objeto de ação própria, não sendo oponíveis ao terceiro
adquirente de boa-fé, contestando a ação de imissão de posse.
Documento eletrônico VDA54829365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:49
Código de Controle do Documento: b05cf724-03c5-4796-831f-d68baa3125d8

4. O trânsito em julgado da sentença que reconheceu a prescrição da
pretensão anulatória em ação própria ajuizada pelos recorrentes
confirma a correção do entendimento adotado pelo Tribunal estadual
e esvazia a alegação de prejuízo.
5. A incidência da
sobre a questão de fundo
Súmula n. 7/STJ
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial por ausência de
similitude fática entre os arestos confrontados.
6. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ZITA NEUSA ULLER, LEONARDO
RAPHAEL ULLER BUGMANN e VALTONIRO DICKMANN (ZITA e outros) contra
decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no
III,
e
art. 105,
a
c
, da Constituição Federal.
O recurso especial de ZITA e outros (e-STJ, fls. 687 a 709) apontou violação
dos arts. 125, II, do Código de Processo Civil; 186, 403, 927, 942 e 1.217 do Código
Civil; e 32 do Decreto-
além de dissídio jurisprudencial. Sustentaram, em
lei n. 70/1966,
síntese, o cerceamento de defesa pelo indeferimento da denunciação da lide ao Banco
Bradesco S.A. e aos mutuários originais, a impossibilidade de sua responsabilização
por atos de terceiros e a existência de nulidades no leilão extrajudicial que deveriam
ser reconhecidas.
Foram apresentadas contrarrazões por PAULO CASTELAN MINATTO
(PAULO) [e-STJ, fls. 774 a 779].
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina inadmitiu o recurso especial sob o
fundamento de que a análise das teses recursais demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, e que tal óbice prejudicaria
a análise do dissídio jurisprudencial (e-STJ, fls. 782 a 786).
No presente agravo (e-STJ, fls. 814 a 826), ZITA e outros afirmam que a
matéria é de direito e não fática, buscando a correta qualificação jurídica dos fatos para
afastar a incidência do enunciado sumular.
PAULO, em petição superveniente (e-STJ, fls. 1.201 a 1.217), informou o
trânsito em julgado da sentença de improcedência proferida na ação anulatória (autos
n. 5024551-57.2021.8.24.0008), ajuizada por ZITA e outros, bem como a efetivação do
mandado de imissão na posse do imóvel.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54829365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:49
Código de Controle do Documento: b05cf724-03c5-4796-831f-d68baa3125d8

O inconformismo não merece prosperar.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial, que não merece que dele
se conheça.
No recurso especial, interposto com fundamento no
III, alíneas
e
art. 105,
a
c
, da Constituição Federal, ZITA e outros apontaram violação dos seguintes dispositivos
e teses:
II, do Código de Processo Civil, sob o argumento da necessidade
(1) art. 125,
de denunciação da lide a instituição financeira e os mutuários originais, sob pena de
cerceamento de defesa;
arts. 186, 403, 927, 942 e 1.217 do Código Civil,
(2)
sustentando a impossibilidade de serem responsabilizados por supostos atos ilícitos
praticados por terceiros no procedimento de expropriação do imóvel;
do
(3) art. 32
Decreto-
alegando nulidades na condução do leilão extrajudicial do bem;
lei n. 70/1966,
e
dissídio jurisprudencial acerca do cabimento da denunciação da lide em casos
(4)
análogos.

(1) Da violação dos arts. 125 do CPC, 186, 403, 927, 942 e 1.217 do CC, e
32 do Decreto-lei n. 70/1966

A irresignação de ZITA e outros centra-se na tese de que o Tribunal
catarinense teria incorrido em erro de julgamento ao não reconhecer o cerceamento de
defesa pelo indeferimento da denunciação da lide e ao afastar a discussão sobre as
nulidades do leilão extrajudicial no bojo da ação de imissão de posse.
No entanto, o acórdão recorrido, soberano na análise das provas,
fundamentou sua decisão nos seguintes termos (e-STJ, fls. 667 a 671):
Não vejo, entretanto, como reconhecer o cerceamento de defesa.
Primeiro, porque entendo não ser o caso de denunciação da lide, vez
que a circunstância dos autos não se amolda a nenhuma das
hipóteses do
do CPC, pois a relação aqui discutida é entre
art. 125
particulares (adquirente do imóvel em leilão e os ocupantes do
imóvel), não havendo vínculo obrigacional entre eles que resulte em
uma das situações do referido dispositivo. [...]
Além disso, como bem consignou o juízo a quo, eventuais nulidades
vícios no leilão extrajudicial levado a cabo pela instituição
e/ou
financeira devem ser objeto de demanda própria, não sendo
oponíveis, aqui, ao terceiro adquirente de boa fé, ora apelado. Os
réus, a bem da verdade, deveriam ter ingressado com ação anulatória
contra o Banco, oportunidade em que poderiam, então, discutir a
irregularidade do procedimento de venda extrajudicial do imóvel, mas
não buscar, em sede de contestação de ação reivindicatória, o
reconhecimento da aventada nulidade.
Documento eletrônico VDA54829365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:49
Código de Controle do Documento: b05cf724-03c5-4796-831f-d68baa3125d8

Para se chegar a conclusão diversa daquela alcançada pelo Colegiado
catarinense, e acolher as teses de que haveria relação obrigacional a justificar a
denunciação da lide, de que a responsabilidade seria de terceiros, e de que as
nulidades do leilão seriam oponíveis ao arrematante, seria imprescindível o reexame
do acervo fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas
contratuais, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas n.
5 e 7 do STJ.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS . SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
2 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp
Julgamento:
QUARTA
1.697.926/SP,
13/6/2022,
TURMA, DJe 21/6/2022)

Desta feita, a tentativa de caracterizar a controvérsia como mera
revaloração da prova ou requalificação jurídica dos fatos não se sustenta, pois a
pretensão recursal depende, inegavelmente, de uma nova análise dos elementos de
prova que formaram a convicção do julgador.
A questão foi agravada pelo fato superveniente noticiado por PAULO (e-
STJ, fls. 1.201 a 1.217). A ação anulatória autônoma (Autos n. 5024551-
57.2021.8.24.0008), que ZITA e outros ajuizaram exatamente para discutir as
nulidades da hasta pública, foi julgada improcedente, com o reconhecimento da
prescrição do direito de anular, em sentença que transitou em julgado em 4 de junho
de 2023 (e-STJ, fls. 1.203 a 1.213). Tal fato não apenas confirma o acerto do
entendimento do Tribunal catarinense, sobre a necessidade de ação própria, como
também esvazia por completo o mérito na tese de prejuízo de ZITA e outros,
reforçando a ausência de plausibilidade do direito invocado.

(2) Do dissídio jurisprudencial

A incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre a questão de fundo impede, por
consequência, o conhecimento do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional. A ausência de similitude fática entre os arestos confrontados é
manifesta, pois as conclusões díspares decorreram de peculiaridades fáticas e
probatórias de cada caso, cuja análise é vedada nesta instância superior.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54829365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:49
Código de Controle do Documento: b05cf724-03c5-4796-831f-d68baa3125d8

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REFORMA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE . NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
.
SÚMULA
N.
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1 . (...).
2 . (...).
3 . (...).
4 . (...).
5. O não conhecimento do recurso especial pela alínea a em razão da
necessidade de reexame de prova impede o conhecimento do dissídio
interpretativo suscitado por ausência de similitude fática .Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp
Relator Ministro HUMBERTO
2.508.030/SP,
MARTINS, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
20/5/2024,
22/5/2024)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados
em desfavor de ZITA e outros, na forma do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:49
Código de Controle do Documento: b05cf724-03c5-4796-831f-d68baa3125d8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.066.274 / SC
Número Registro: 2022/0040155-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00200776120038240008 008030200773 20070390302 200776120038240008 8030200773
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALTONIRO DICKMANN
AGRAVANTE : LEONARDO RAPHAEL ULLER BUGMANN
AGRAVANTE : ZITA NEUZA ULLER
ADVOGADO : ALEXANDRE BENEVENUTTI DOS SANTOS E OUTRO(S) -
SC021818
AGRAVADO
: PAULO CASTELAN MINATTO
ADVOGADO : JOÃO GUILHERME CASTELAN POVOAS - SC030067
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA55075664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:48
Código de Controle do Documento: fb7b6b16-1e57-4f02-aea0-213a2eea10ef

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:48
Código de Controle do Documento: fb7b6b16-1e57-4f02-aea0-213a2eea10ef